Tribunal: STF
Processo: ARE 1455624
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO REGULAMENTADORA. APLICABILIDADE DO ART. 69 DA LEI MUNICIPAL Nº 91/93. IMPLANTAÇÃO E PAGAMENTO DAS VERBAS NÃO PRESCRITAS. CABIMENTO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO.



    - “Art. 69. Por quinquênio de efetivo exercício no serviço municipal, será concedido ao funcionário um adicional correspondente a 5% (cinco por cento) do vencimento do cargo efetivo até o limite de 7 (sete) quinquênios.



    §1º- o adicional é devido a partir do dia imediato aquele em que o funcionário completar o tempo de serviço exigido. (…) (Lei Municipal nº 91/93)



    - Em havendo norma regulamentadora que preveja o recebimento do aludido benefício, o seu pagamento é medida que se impõe, proporcionalmente ao tempo de efetivo serviço prestado, mostrando-se indubitável a obrigatoriedade da concessão dos valores pleiteados, observada a prescrição quinquenal quanto ao pagamento dos valores retroativos, como bem ressalvado na sentença proferida pelo Juízo a quo.



    - “PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA GAB. DESEMBARGADOR LEANDRO DOS SANTOS ACÓRDÃO REMESSA NECESSÁRIA Nº 0801050-17.2018.0321 RELATOR : Desembargador LEANDRO DOS SANTOS AUTORA : Mariles Guiomar de Medeiros ADVOGADO : Damião Guimarães, OAB/PB 13.293 RÉU : Município de São José do Sabugi ADVOGADO : Raimundo Nóbrega, OAB/PB 4.755 ORIGEM : Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Luzia JUIZ(A) : Rossini Amorim Bastos REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. DIREITO À PERCEPÇÃO DE 5% (CINCO POR CENTO) POR QUINQUÊNIO DE SERVIÇO PÚBLICO EFETIVO. PREVISÃO NO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. LEI MUNICIPAL N. 390/2005. DIREITO À IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO E ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS DO PERÍODO NÃO PRESCRITO DEVIDAMENTE CORRIGIDAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO DA REMESSA. - O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São José do Sabugi/PB assegurou a percepção de adicional por tempo de serviço a cada cinco anos de efetivo exercício. - A Lei Municipal nº 390/2005 traz, no art. 59, a previsão do pagamento do Adicional por Tempo de Serviço. - É ônus do Ente Público comprovar que pagou a verba salarial ao seu servidor, devendo ser afastada a supremacia do interesse público, pois não se pode transferir o ônus de produzir prova negativa à Autora, para se beneficiar da dificuldade, ou mesmo da impossibilidade da produção dessa prova. (0801050-17.2018.8.15.0321, Rel. Des. Leandro dos Santos, REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL, 1ª Câmara Cível, juntado em 20/02/2020)”



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/04, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.



    No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 3/5/07, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente